Tribunal: TJMT
Processo: 1031665-88.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031665-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO - CPF: 433.007.901-15 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), EDINALDO JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 691.952.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIO SANTOS BOLOGNEZ - CPF: 804.869.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE JESUS ALVES - CPF: 108.138.496-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031665-88.2024.8.11.0003

APELANTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, resultando em lesão grave (art. 303, § 2º, CTB).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) é possível a desclassificação para a modalidade simples do delito; e (iii) a pena comporta redução pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo teste de etilômetro (1,01 mg/L), laudo pericial de lesão corporal grave, depoimentos da vítima e dos policiais civis.

4. Ainda que a confissão tenha sido realizada de forma parcial, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘
d
’, do Código Penal.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pela reincidência em crime doloso e pela proibição expressa do art. 312-B do CTB.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial sobre a dinâmica do acidente não obsta a condenação quando a prova oral e o teste de alcoolemia demonstram a quebra do dever objetivo de cuidado. 2. A confissão da ingestão de álcool, ainda que o réu negue a culpa no acidente, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘
d
’, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, § 2º, art. 312-B; CP, art. 44, II, art. 64, I, art. 65, III, 'd'; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 545.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031665-88.2024.8.11.0003

APELANTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ney Antônio Rocha Beltrão
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do réu, sob o argumento de insuficiência probatória.

Sustenta que o acusado prestou socorro, permaneceu no local e aguardou as autoridades, demonstrando boa-fé e ausência de dolo ou culpa em sua conduta.

Alega que a vítima não realizou teste de alcoolemia e que a única testemunha policial não presenciou o acidente.

Argumenta que os relatos nos autos são indiretos, prestados por familiares da vítima que não presenciaram a colisão, e que não houve qualquer laudo pericial conclusivo sobre a dinâmica do acidente, tampouco prova técnica de que o suposto consumo de álcool pelo réu tenha contribuído para o evento.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime do artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da condenação à reparação dos danos causados às vítimas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031665-88.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Ney Antônio Rocha Beltrão
pela prática do crime previsto no artigo 303, § 2º, do CTB, conforme se extrai do excerto da exordial acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01/12/2024, por volta das 19h:30min, na Rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, próximo ao Sucatão do Dinão, Parque das Laranjeiras, Rondonópolis-MT, o denunciado NEY ANTONIO ROCHA BELTRÃO com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Fiat Palio Weekend ELX, placas CXM8J52, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e provocou acidente automobilístico na condução de veículo automotor, porquanto colidiu com a motocicleta Honda/CB 500X, placa QBW2A96, praticando lesão corporal culposa na vítima João Victor de Jesus Alves.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado conduzia o referido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando, então, invadiu a contramão de direção e provocou a colisão com a motocicleta que era conduzida por João Victor de Jesus Alves, o qual trafegava naquele instante em sentido regular.

Acionada, uma equipe da Polícia Civil compareceu no local e constatou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez. Os policiais ofertaram ao denunciado a realização do teste de etilômetro, tendo registrado o valor de 1,01mg /L, comprovando a embriaguez.

Em relação a vítima, esta sofreu escoriações, hematomas e suspeita de fratura no braço esquerdo, sendo prontamente socorrida ao Hospital Regional.

Após a constatação da embriaguez, os agentes deram voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, ocasião em que, interrogado, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por fim, ressalta-se que o denunciado possui duas condenações transitadas em julgado pelo crime de embriaguez ao volante, conforme PEP n. 2000418-25.2020.8.11.0064, o que deverá ser levado em conta quando da condenação.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
NEY ANTÔNIO ROCHA BELTRÃO
, como incurso no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Ney Antônio Rocha Beltrão
nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“(...)
12. Da materialidade

13. A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (177429947), pelo teste de etilômetro realizado no acusado (77429948) e pelo laudo pericial juntado aos autos (206568140), que atesta que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, com afastamento de suas atividades habituais por mais de 30 dias.

14. O teste de etilômetro realizado no acusado apontou concentração de 1,01 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor que supera em quase três vezes o limite legal de 0,34 mg/L estabelecido pelo art. 306 do CTB, comprovando que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

15. Quanto às lesões sofridas pela vítima, o laudo pericial confirma a ocorrência de fraturas, lesões que exigiram intervenção cirúrgica e resultaram em afastamento do trabalho por 120 dias. Não há informações acerca de eventuais debilidades permanentes.

16. Da autoria

17. No que tange à
autoria
, há duas versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente: a da vítima, que afirma que o réu invadiu a contramão e colidiu com sua motocicleta; e a do réu, que alega que a vítima teria saído de trás de uma carreta e colidido com a porta de seu veículo.

18. Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a versão apresentada pela vítima se mostra mais coerente e encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução. A versão do réu, de que a vítima teria saído de trás de uma carreta e colidido com a porta de seu veículo, não se sustenta diante dos seguintes elementos: (i) o depoimento da vítima que afirma estar trafegando regularmente em sua mão de direção; (ii) o relato da testemunha Edinaldo Jesus do Nascimento, que mencionou que testemunhas no local afirmaram que o réu invadiu a preferencial; (iii) o fato de que o veículo do réu atingiu não apenas a motocicleta da vítima, mas também um caminhão guincho que estava à frente, conforme relatado pela vítima; e (iv) a constatação de que o réu estava sob influência de álcool em concentração quase três vezes superior ao limite legal, o que compromete significativamente sua capacidade de percepção e reação.

19. A vítima João Vitor de Jesus Alves relatou que trafegava regularmente em sua mão de direção quando escutou um barulho forte e viu o farol do veículo do réu vindo em sua direção. Embora não tenha visualizado diretamente o momento inicial da invasão da pista, seu relato sobre a sequência dos fatos indica que o veículo do réu atingiu primeiramente um caminhão guincho que estava à sua frente e depois colidiu com sua motocicleta, o que é compatível com a tese de invasão da contramão pelo réu.

20. O depoimento da testemunha Edinaldo Jesus do Nascimento, policial civil que atendeu a ocorrência, corrobora a versão da vítima, ao afirmar que, segundo testemunhas presentes no local, o réu teria invadido a pista preferencial.

21. Por outro lado, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos demais elementos de prova. O acusado alega que um carreteiro teria presenciado o acidente e confirmado sua versão, mas essa testemunha não foi arrolada pela defesa nem compareceu em juízo para confirmar tal versão. Embora o réu tenha justificado que o carreteiro já havia deixado o local quando a polícia chegou, não foram apresentados esforços posteriores para identificá-lo ou localizá-lo durante a instrução processual, o que enfraquece a credibilidade dessa alegação.

22. Ademais, o fato de o réu estar sob influência de álcool no momento do acidente, com concentração quase três vezes superior ao limite legal, compromete significativamente sua capacidade de percepção e reação, tornando sua versão dos fatos menos confiável.

23. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a relevância da palavra da vítima em casos como o presente, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova: (...).

26. No caso em análise, o réu não apenas conduzia veículo sob efeito de álcool, como apresentava concentração alcoólica quase três vezes superior ao limite legal, o que evidencia sua imprudência e negligência na condução do veículo.

27. Assim, tenho por comprovado que o réu, ao conduzir veículo automotor sob influência de álcool, invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe lesões corporais graves, configurando o crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

28. Da qualificadora

29. A qualificadora prevista no §2º do art. 303 do CTB resta configurada pela comprovação de que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool, conforme atestado pelo teste de etilômetro, e que as lesões sofridas pela vítima foram de natureza grave, com afastamento de suas atividades habituais por mais de 30 dias, conforme laudo pericial.

30. Da agravante da reincidência

31. O Ministério Público requereu a incidência da agravante da reincidência específica, por ter o réu sido condenado anteriormente pelo crime do art. 306 do CTB. A defesa, por sua vez, alegou que o executivo de pena anterior do réu já estava arquivado desde agosto de 2024, antes do ocorrido.

32. Analisando a questão, verifico que, embora o executivo de pena tenha sido arquivado em agosto de 2024, conforme alegado pela defesa, o período depurador da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, é de cinco anos contados da data do cumprimento ou extinção da pena, e não do arquivamento do processo executivo. Assim, considerando que a extinção da pena ocorreu em agosto de 2024 e o novo crime foi praticado em dezembro do mesmo ano, não transcorreu o prazo de cinco anos, persistindo a reincidência para fins legais, independentemente do arquivamento do processo executivo.

33. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...).

34. Portanto,
reconheço a agravante da reincidência específica
, a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.

35. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu
NEY ANTÔNIO ROCHA BELTRÃO
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do
artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
”.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, asseverando que a dinâmica do acidente não foi devidamente periciada e que a versão do réu — de culpa exclusiva da vítima — não foi cabalmente afastada.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, teste de etilômetro – que registrou o índice de
1,01 mg
de álcool por litro de ar alveolar – e laudo pericial, que atestou as lesões de natureza grave sofridas pela vítima.

No que tange à
autoria
e à
dinâmica dos fatos
, a prova oral judicializada revela-se coesa.

A
vítima
, João Victor de Jesus Alves, relatou que, no dia dos fatos, por volta das 17h30, trafegava com sua motocicleta pelo anel viário de Rondonópolis, no sentido Residencial Village – Primavera do Leste.

Afirmou que o trânsito era intenso e que seguia regularmente em sua mão de direção (direita) quando ouviu um forte barulho de colisão envolvendo veículos que estavam à sua frente (um caminhão guincho e um automóvel). Nesse momento, visualizou o veículo do acusado invadir a sua pista (contramão) e atingir sua perna direita, vindo ao solo.

Informou não ter mantido contato direto com o responsável pelo acidente no local, uma vez que este parou o veículo metros adiante devido à velocidade.

Esclareceu ter ouvido de populares e do motorista do caminhão guincho que o réu apresentava intenção de evadir-se, sendo contido por terceiros até a chegada da autoridade policial.

Ressaltou que o local possuía baixa luminosidade e oferecia perigo de novos acidentes.

A vítima detalhou as lesões sofridas em decorrência do impacto:

·

Fratura de úmero:
Necessitou de intervenção cirúrgica para colocação de material de síntese (placas/parafusos);

·

Fratura de fíbula
;

·

Laceração em membro inferior:
Corte profundo no solado do pé direito, com perda de tecido mole;

·

Consequências:
Afastamento das atividades laborais por 120 dias, necessidade de fisioterapia, perda parcial de força e limitações motoras em processo de recuperação.

Questionado pelo Ministério Público, negou o consumo de substância alcoólica antes do acidente. À Defesa, confirmou que não foi submetido a exame de etilômetro pela equipe do SAMU ou pela polícia, em razão da prioridade no atendimento médico e encaminhamento hospitalar.

O depoimento da vítima é corroborado pelos relatos dos agentes públicos.

O
investigador da polícia civil
, Edinaldo Jesus do Nascimento, relatou que foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o acusado e a vítima.

Ao chegar no local, o ofendido já tinha sido socorrido e encaminhado ao hospital pelo SAMU.

Confirmou a realização de exame de etilômetro no acusado, cujo resultado foi positivo para o consumo de álcool, atestando o estado de embriaguez no momento da abordagem.

Esclareceu que, em razão de os veículos terem sido removidos da posição original para o acostamento antes da chegada da guarnição, não foi possível realizar perícia técnica sobre a responsabilidade pela colisão.

Pontuou, contudo, que relatos de terceiros e parentes presentes no local indicavam que o acusado invadiu a via preferencial, causando o acidente.

Indagado pela defesa, afirmou não ter conhecimento sobre a realização de exame de alcoolemia na vítima, reiterando que esta foi removida para atendimento médico. Questionado sobre a presença de um caminhoneiro no local, informou não se recordar de tal detalhe.

No mesmo sentido, o
policial civil
, Lucelio Santos Bolognez, confirmou ter atendido a ocorrência no anel viário, próximo ao bairro Laranjeiro. Relatou que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez (“
estava bem ruim na embriaguez
”).

Informou que a Polícia Militar chegou primeiro e precisou conter o réu, que aparentemente pretendia evadir-se do local.

Afirmou que o acusado foi conduzido à delegacia, onde foi submetido ao teste de etilômetro, o qual registrou o índice de 1.01 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

Quanto à dinâmica do acidente, declarou que o motorista invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta da vítima.

Ressalvou, todavia, que ao chegar ao local os veículos haviam sido removidos da posição original devido à falta de iluminação da via e ao risco de novos acidentes, o que impossibilitou a realização de perícia técnica.

Desse modo, a conclusão sobre a invasão da pista baseou-se em relatos de populares que presenciaram o fato.

Confirmou que a vítima foi socorrida pelo SAMU antes da sua chegada, razão pela qual não foi realizado teste de alcoolemia no condutor da motocicleta.

No interrogatório judicial,
Ney Antônio Rocha Beltrão
afirmou que trafegava no anel viário sentido Jardim Atlântico quando a colisão ocorreu.

Segundo seu relato, a vítima realizou uma ultrapassagem forçada e colidiu contra a lateral

(porta) do seu veículo, e não de frente, argumentando que, se ele tivesse invadido a preferencial, a colisão teria sido frontal.

Confessou espontaneamente o consumo de 4 a 5 latas de cerveja antes do acidente, contudo, asseverou que a ingestão não retirou sua capacidade psicomotora a ponto de fazê-lo invadir a pista contrária.

Relatou que o motorista da carreta mencionada parou no local e confirmou sua versão, afirmando que a vítima quase entrou embaixo do caminhão antes de colidir com o carro do réu.

Afirmou que foi este caminhoneiro quem acionou o SAMU e que ele deixou o local após o socorro da vítima e antes da chegada da polícia, razão pela qual o relato dos agentes públicos baseou-se exclusivamente na versão dos familiares da vítima, que teriam agido com agressividade contra ele.

Como se vê, a tese de
insuficiência probatória
não resiste ao confronto com os elementos judicializados.

Embora a defesa sustente a inexistência de laudo pericial conclusivo sobre a dinâmica do acidente, a ausência de prova técnica não impede a condenação, sobretudo diante da impossibilidade de sua realização devido ao risco de novos acidentes no local e do tráfico intenso no momento da colisão.

A alegação de culpa exclusiva da vítima — baseada em uma suposta ultrapassagem forçada por parte da motocicleta — carece de suporte mínimo, visto que o réu não logrou êxito em comprovar a existência do caminhoneiro que teria presenciado o fato em seu favor, ônus que lhe competia nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ao contrário, a palavra da vítima é harmônica com os depoimentos dos policiais, que confirmaram o estado de embriaguez severa do réu e os relatos colhidos no local de que este teria invadido a contramão de direção.

Portanto, resta configurada a quebra do dever objetivo de cuidado (imprudência) por parte do apelante que, ao conduzir veículo sob o efeito de álcool em concentração de
1,01 mg/L
, invadiu a pista contrária e causou as graves lesões descritas no laudo pericial.

Igualmente, o pedido de desclassificação da conduta para a forma simples do delito de lesão corporal culposa não merece prosperar.

A qualificadora prevista no
§ 2º do artigo 303 do CTB
exige dois requisitos cumulativos: (a) que o agente conduza o veículo sob influência de álcool ou substância análoga; e (b) que do crime resulte lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Na espécie, ambos estão comprovados, uma vez que o teste de etilômetro atesta a embriaguez e o laudo pericial confirma a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias (fraturas de úmero e fíbula), além da necessidade de cirurgia e longo período de fisioterapia. Assim, não há como se acolher o pleito de desclassificação.

A defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede judicial, o apelante, embora tenha negado ter agido com imprudência no acidente, confessou a ingestão de álcool, afirmando que consumiu de 4 a 5 latinhas de cerveja.

Conforme o enunciado revisado da
Súmula 545 do STJ
, “
a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
”.

Além disso, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a atenuante da
confissão
espontânea deve ser aplicada mesmo quando a
confissão
é qualificada,
parcial
ou não utilizada como fundamento para a condenação
”.

In casu
, conquanto o apelante tenha buscado exculpar-se da responsabilidade pelo sinistro ao alegar culpa exclusiva da vítima, a admissão inequívoca da ingestão de bebida alcoólica — elemento estruturante da qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB — configura confissão parcial suficiente para atrair a incidência da minorante.

Portanto, a despeito da natureza parcial da confissão, o réu faz
jus
ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, '
d
', do Código Penal.

No entanto, diante da multirreincidência específica demonstrada nos autos, tal vetor deve operar a compensação proporcional com uma das condenações pretéritas.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifico o concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência específica, visto que o réu ostenta
duas condenações definitivas anteriores
pela prática do crime de embriaguez ao volante (Processos nº 0010909-96.2018.8.11.0064 e nº 0004842-52.2017.8.11.0064).

Desse modo, procedo à compensação parcial e aplico um aumento proporcional de 2 (dois) meses, resultando na pena de
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, diante da reincidência específica.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o apelante é
reincidente em crime doloso
, o que, por si só, obsta o benefício conforme dispõe o artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Outrossim, mesmo que a reincidência não existisse, o artigo 312-B
[1]
do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que, aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica o disposto no inciso I do
caput
do artigo 44 do Código Penal.

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação à reparação civil dos danos. Contudo, o juízo de origem, ao indeferir o pedido, consignou que, embora a existência de pedido expresso, não houve indicação do montante do suposto dano sofrido, requisito indispensável para o deferimento do pleito.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto.

É como voto.

[1]
Art. 312-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no
inciso I do
caput
do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
.
Art. 44, I, do Código Penal. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026